Tribunal: TJES
Processo: 5008744-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008744-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

AGRAVADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERVENÇÃO DOS EX-ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Massa Falida do Banco Santos Neves S/A e por seus ex-administradores, José Augusto Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves, em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo BNDES.

2)
A Massa Falida alega omissão quanto à natureza cautelar da decisão de origem e à ausência de intimação do Ministério Público. Já os ex-administradores sustentam a nulidade do acórdão por ausência de intimação do advogado por eles regularmente constituído, apesar de expressamente requerida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do advogado regularmente constituído pelos ex-administradores para a sessão de julgamento do agravo de instrumento acarreta nulidade do acórdão; (ii) estabelecer se houve omissão do colegiado quanto à natureza cautelar da decisão originária e à necessidade de manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que ex-administradores de instituições financeiras submetidas a regime de liquidação extrajudicial possuem legitimidade para intervir no processo falimentar, inclusive na fase recursal, na condição de assistentes litisconsorciais sui generis, dada a repercussão patrimonial e jurídica direta da falência sobre sua esfera jurídica.

5)
A ausência de intimação do advogado devidamente constituído pelos ex-administradores, apesar de expressa solicitação nos autos, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, impedindo a participação na sessão de julgamento do agravo de instrumento e a eventual apresentação de sustentação oral.

6)
Diante da nulidade reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais pontos suscitados nos embargos opostos pela Massa Falida, inclusive quanto à suposta omissão relacionada à natureza da decisão agravada e à ausência de manifestação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do advogado expressamente indicado por ex-administradores com legitimidade para intervir no processo falimentar acarreta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

2. Ex-administradores de instituição financeira submetida a regime de liquidação extrajudicial possuem legitimidade para intervir no processo falimentar na condição de assistentes litisconsorciais sui generis.

3. A nulidade decorrente de vício processual insanável prejudica o exame de embargos que versem sobre os demais pontos do acórdão anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º, e 279; Lei nº 11.101/2005, arts. 76, 103 e 142, § 7º; Lei nº 6.024/1976, art. 21, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.852.165/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS D
E JOSÉ AUGUSTO SANTOS NEVES E LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES

Insurgem-se os embargantes, ex-administradores do Banco Santos Neves S/A, em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para revogar a ordem de indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra.

Sustentam, em síntese, a nulidade do acórdão embargado, tendo em vista que o julgamento do agravo ocorreu sem a devida intimação do advogado por eles expressamente indicado, apesar de manifestação anterior nos autos em que, além de requerer a manutenção da decisão agravada, fora expressamente requerida a intimação exclusiva em seu nome.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ex-administradores e controladores de instituições financeiras submetidas a regime de liquidação extrajudicial possuem interesse jurídico e legitimidade para intervir no processo falimentar, inclusive na fase recursal, na condição de assistentes litisconsorciais sui generis. Confira-se:

DIREITO EMPRESARIAL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGIMES DE RESOLUÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRÉVIA SUBMISSÃO A REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RISCO SISTÊMICO DE PREJUÍZOS SOCIOECONÔMICOS. PEDIDO DE FALÊNCIA PELO LIQUIDANTE. AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ART. 21, ALÍNEA "B", DA LEI 6.024/1976. ACIONISTAS EX-ADMINISTRADORES E CONTROLADORES. LEGITIMIDADE. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL SUI GENERIS. ART. 103 DA LEI N. 11.101/2005. FALÊNCIA COMO PROCESSO ESTRUTURAL. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA O PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA. ART. 122, IX, DA LEI N. 6.404/1976. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO LIQUIDANTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia jurídica a definir se os acionistas ex-administradores e controladores da instituição financeira têm legitimidade para intervir no processo de falência instaurado a pedido do liquidante e se há necessidade de previa autorização da assembleia geral.
2. Instituição financeira submetida a regime especial de liquidação extrajudicial decretado pelo Banco Central do Brasil, fundado no comprometimento de sua situação econômico-financeira e na existência de graves violações às normas legais e estatutárias que disciplinam sua atividade, além da ocorrência de sucessivos prejuízos que sujeitavam seus credores quirografários a riscos anormais. Posteriormente, devido à existência de integração, manifestada pela administração comum e pela relação de controle, foi decretada a liquidação extrajudicial, por extensão, a outras instituições financeiras. 3. Em primeiro grau de jurisdição o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de autorização da assembleia geral, nos termos do art. 122, IX, da Lei n. 6.404/1976. Apelação dos acionistas ex-administradores e controladores, na qualidade de terceiros interessados, não conhecida. 4. Admitida a existência de interesse jurídico apto a permitir a intervenção de terceiro pela assistência em qualquer fase do processo judicial, não se pode repeli-la em relação aos mesmos intervenientes na fase recursal, ao argumento de que não demonstrado o interesse jurídico. Ademais, a intervenção da falida - ou dos acionistas ex-administradores ou controladores - constitui modalidade de assistência litisconsorcial sui generis, em razão da possibilidade de colisão ou divergência com os interesses da massa. 5. Os direitos do falido foram expressamente previstos no art. 103 da Lei n. 11.101/2005 porque, com a decretação da quebra, ele perde o direito de administrar seus bens ou deles dispor, passando a geri-los o administrador judicial nomeado pelo juiz ou, na hipótese de falência de instituição financeira, o liquidante previamente nomeado pelo Banco Central do Brasil. 5.1. Isso não significa, contudo, que o empresário ou sociedade falida sejam extintos ou percam a capacidade processual, tanto que os dispositivos legais em referência permitem fiscalizar a administração da falência, adotar providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados ou ainda intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada. 6. Não se pode recusar, outrossim, a legitimidade da falida ainda na fase cognitiva ou pré-falimentar. Com efeito, se a lei confere determinados direitos à massa falida no que tange à fiscalização da administração da massa e ao zelo pela conservação de seus direitos e bens arrecadados, com muito mais razão pode opor-se à própria decretação da falência, momento em que o Poder Judiciário se volta a verificar o estado patrimonial do devedor e a constatação da insolvência.
7. Diversos efeitos jurídicos da quebra em relação aos acionistas ex-administradores e controladores revelam interesse jurídico em intervir no feito e impugnar a decretação da falência. Doutrina e precedentes do STJ. 8. A falência constitui processo em que se relacionam múltiplos interesses que circundam a companhia e mesmo o interesse público de tutela do crédito e do saneamento do mercado em contraposição ao interesse da própria falida, muitas vezes colidente com o destino liquidatório, permitindo-se qualificá-la como processo estrutural, multifacetado e policêntrico, com interesses plurais e setoriais que demandam um desencadeamento decisório especial que contemple os diversos atores e perfis envolvidos. Nesse contexto, é imperioso reconhecer a legitimidade dos sócios e, sobretudo, dos administradores, para acompanhar o procedimento e conduzir seus interesses para que sejam sopesados na arena decisional.
9. A criação de regimes de resolução específicos para as instituições financeiras - intervenção, liquidação extrajudicial e regime de administração especial temporária - justifica-se pela peculiar função que estas entidades exercem no sistema de crédito e sua liquidez. A legislação atribui um conjunto de prerrogativas e deveres ao Banco Central do Brasil para monitorar e assegurar o regular funcionamento das instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional, com procedimentos especiais no caso de riscos sistêmicos de prejuízos socioeconômicos, cabendo à autarquia a sua condução. 10. O regime de liquidação extrajudicial constitui uma das modalidades do sistema de resolução das instituições financeiras, procedimento administrativo que se assemelha à falência - especialmente em razão de sua finalidade - e visa, por conseguinte, à remoção da instituição financeira e à paralisação de suas atividades. 11. A decretação da liquidação extrajudicial implica, automaticamente, o afastamento dos administradores da instituição financeira (art. 50 da Lei n. 6.024/1976). Consequentemente, o pedido de falência da instituição financeira submetida a regime de liquidação extrajudicial compete exclusivamente ao liquidante, mediante autorização do Banco Central do Brasil, excluindo-se, a partir da decretação da liquidação, a legitimidade da própria instituição financeira, seus acionistas ou credores. [...] 15. Recurso provido em parte. (REsp n. 1.852.165/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

Como se observa, a decretação da quebra repercute diretamente sobre a esfera jurídica dos ex-administradores e controladores, na medida em que pode alcançar os bens pessoais, afetar os direitos societários e sujeitá-los à responsabilização civil e penal.

Dessa forma, essa intervenção não é apenas admissível, mas necessária à garantia do contraditório substancial e da ampla defesa, sendo indevido qualquer ato processual que os exclua das comunicações processuais essenciais ao regular desenvolvimento do feito.

No caso em exame, os embargantes ingressaram nos autos antes do julgamento do agravo de instrumento, com manifestação técnica e clara oposição ao recurso interposto pelo BNDES, requerendo ao final que as intimações relativas ao agravo fossem dirigidas exclusivamente ao advogado nomeado.

Essa omissão caracteriza vício insanável, pois impediu a apresentação de eventual sustentação oral, prejudicando diretamente o exercício das faculdades processuais inerentes ao contraditório.

Portanto, a declaração de nulidade é medida que se impõe, já que a ausência de intimação do advogado dos embargantes para a sessão de julgamento do agravo representa cerceamento de defesa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para declarar a nulidade do acórdão de julgamento do agravo de instrumento.

Por consequência, julgo prejudicado os embargos interpostos pela
Massa Falida do Banco Santos Neves S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão presencial 27/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões